Tribunal: TJSP
Processo: 1057743-25.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente. Exclusão do ora embargante na fase de investigação social de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Decisão que está devidamente fundamentada. Violação aos itens 5.15, 5.17 e 5.18 devidamente demonstrada. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.